Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do CP. A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, que atribuem a prática do roubo ao apelante, em concurso com outro indivíduo. Além disso, o próprio apelante confessou a prática do crime durante seu interrogatório, oportunidade em que esclareceu que ele e um comparsa anunciaram o assalto e pegaram o telefone e a carteira da vítima.
2. Não se desclassifica o crime de roubo para furto simples ou qualificado quando evidenciada a ocorrência de grave ameaça ou de violência, caracterizada, no caso, pelo fato que um dos agentes deu uma “gravata” na vítima, empreendendo força física para tomar-lhe os pertences.
3. Demonstrado que o roubo foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.
4. Impossível o reconhecimento da participação de menor importância, quando está claro que o apelante tinha pleno domínio do fato, atuando como verdadeiro coautor do crime.
5. Nada há que se alterar na dosimetria da pena, uma vez que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Juiz Sentenciante.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.